Tribunal: TJMT
Processo: 1009089-72.2022.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009089-72.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELIAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 059.223.581-54 (APELADO), SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 780.304.711-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDOVAL OLIVEIRA CARRIJO FILHO - CPF: 786.310.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 40, INCISO III DA LEI Nº 11.343/2006 – MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA – INDEFERIMENTO DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS – INVIABILIDADE – DOCUMENTO JUNTADO QUE TRATA DE FATO SUPERVENIENTE – ART. 231 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MANUTENÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS.

O artigo 231 do Código de Processo penal assim dispõe:
“Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.”.

A juntada de documentos após a prolação da sentença condenatória, somente tem cabimento para fazer prova de fatos supervenientes, o que é o caso, razão pela qual o documento acostado pode ser considerado para fim probatório.

RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – AGENTE QUE ADQUIRIU SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE QUE SERIA ENTREGUE POR SUA COMPANHEIRA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – RELEVANTE QUANTIDADE DE MACONHA (120,34 GRAMAS) – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PENAIS FIRMES E COERENTES – CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL PARA COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA – EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, impositiva a condenação, máxime quando evidenciado que o entorpecente (120,34 gramas de maconha), apreendido com sua companheira, seria entregue ao acusado no interior do estabelecimento prisional.

O delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, possuindo em seu bojo 18 (dezoito) verbos nucleares, bastando a prática de um deles para a consumação do delito, sendo, portanto, irrelevante que o apelado não tenha efetivamente recebido o entorpecente, que foi apreendido com sua companheira antes que fosse entregue ao destinatário final.

Os depoimentos dos policiais penais, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando corroborados com os demais elementos probatórios, são plenamente válidos e dotados de eficácia probatória para fundamentar a condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 1009089-72.2022.811.0003, na qual
Elias da Silva Barbosa
foi
absolvido
da prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006
, nos termos do
artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal
(sentença – Id. 192489198).

Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação criminal (Id. 192489201). Em suas razões, busca a reforma da sentença, requerendo a condenação de
Elias
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 29 do Código Penal, sustentando haver provas suficientes nos autos atribuindo a autoria do crime de tráfico de drogas ao apelado (Id. 192489216).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública refuta a tese ministerial, pugnando pelo improvimento do recurso de apelação (Id. 192489218).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial (Id. 193446661), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Apelação Criminal – Tráfico majorado por ter sido perpetrado nas dependências do estabelecimento prisional – Sentença que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o réu Elias da Silva Barbosa e extinguiu a punibilidade da acusada Bruna Andriele de Souza Lima, em razão de sua morte – Pretendida a reforma da sentença, para condenar o réu Elias da Silva Barbosa nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06 – Procedência – Autoria e materialidade confirmadas – Depoimentos dos agentes públicos firmes e coesos, corroboradas pelas demais provas – Evidencia-se que o conjunto probatório colhido no decorrer da persecutio criminis é suficiente para comprovar que o apelado encomendou e tentou introduzir entorpecentes dentro da unidade prisional onde encontrava-se custodiado para fins de mercancia, afastando-se, assim, a tese absolutória –
Pelo Provimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 1009089-72.2022.8.11.0003, que absolveu
Elias da Silva Barbosa
da prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Acerca da manifestação da defesa sobre os documentos juntados pelo Ministério Público,
assim dispõe o Código de Processo Penal:

“Art. 231. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.”

O pedido de juntada de documentos é permitido (art. 231, do CPP), cabendo ao relator indeferir a providência, caso tenha caráter irrelevante, impertinente, protelatório ou tumultuário, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, Renato Brasileiro Lima expõe:

“... de acordo com o art. 231, do CPP, salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. A regra, no tocante à produção da prova documental, é que as partes podem juntar documentos em qualquer fase do processo, só podendo haver o indeferimento do órgão julgador quando os documentos apresentados tiverem caráter meramente protelatório ou tumultuário.”
(LIMA, Renato Brasileiro de, Código de Processo Penal comentado. Salvador. Editora Juspodivm, 2016, pág. 658)

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAUDE EM LICITAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO PELA DEFESA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOCUMENTO JÁ CONHECIDO PELA DEFESA NÃO JUNTADO PELA DESÍDIA DA DEFENSORA HABILITADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o disposto no art. 397 do CPC - aplicável, por analogia, ao processo penal, por força do conteúdo do art. 3º do CPP -, "é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos". 2. No mesmo sentido dispõe o art. 231 do CPP que, "salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo". 3. No entanto,
a "regra insculpida no art. 231 do CPP, no qual se estabelece que as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo, não é absoluta, sendo que nas hipóteses em que forem manifestamente protelatórias ou tumultuárias podem ser indeferidas pelo magistrado"
(HC n. 250.202/SP, relatora Ministra Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE, DJe 28/11/2013). 4. A defesa não conseguiu demonstrar, mesmo que minimamente, as razões pelas quais a prova juntada aos autos teria o condão de alterar a verdade produzida ao longo da marcha processual. 5. A juntada de documento, após a prolação da sentença condenatória, somente tem cabimento para fazer prova de fatos supervenientes, o que não é o caso, razão pela qual o documento acostado não pode ser considerado para fins probatórios, uma vez que não se admite sua apresentação diretamente à segunda instância. [...] 7 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 823.809/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) (negritou-se)

In casu
, o
Parquet
juntou documentos, na fase recursal, tratando-se de relatório de análise de dados telefônicos (Relatório Final de Análise nº 043/2023), elaborado em 09/05/2023, nos autos 1006301-85.2022.8.11.0003, em razão de interceptação telefônica, sendo que um dos alvos era Bruna Andriele, esposa do apelado
Elias
(IP 1002851-66.2024.8.11.0003 – em apenso).

Entendo que o documento juntado trata de fato superveniente, qual seja, a elaboração do relatório final de análise, que foi elaborado nos autos nº 1006301-85.2022.8.11.0003, podendo admitir a sua juntada após a prolação da sentença.

A juntada de documentos após a prolação da sentença condenatória, somente tem cabimento para fazer prova de fatos supervenientes, o que é o caso, razão pela qual o documento acostado pode ser considerado para fim probatório.

Além disso, uma vez que o relatório foi elaborado em 09/05/2023 e a sentença foi proferida em 11/04/2023, esses fatos foram de conhecimento do Ministério Público após a decisão, sendo relevantes para o presente processo.

Assim, defiro a juntada de documentos pelo Ministério Público, devendo permanecer apensado o IP nº 1002851-66.8.11.0003 nos presentes autos.

De acordo com a denúncia, no dia 09/04/2022, por volta das 10h00min, na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa (Mata Grande), em Rondonópolis-MT, policiais penais flagraram Bruna Andriele de Souza, trazendo consigo e transportando, em suas partes íntimas, a quantidade de 120,34g (cento e vinte gramas e trinta e quatro centésimos do grama) de maconha, que seria entregue a seu esposo
Elias da Silva Barbosa
, que se encontrava custodiado na referida unidade prisional.

Após a instrução probatória, em audiência realizada no dia 11/04/2023, a magistrada de primeira instância prolatou sentença, na qual declarou extinta a punibilidade de Bruna Andriele de Souza, em razão de seu falecimento, e absolveu o réu
Elias da Silva Barbosa
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por entender não existir prova suficiente para a condenação.

O Ministério Público requer a reforma da sentença, a fim de condenar
Elias
pela prática do crime previsto no artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso III da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 29 do Código Penal.

Aduz que apelado praticou o delito de tráfico de drogas, tendo adquirido o entorpecente que seria levado por sua então esposa para o interior do presídio. Sustenta que o depoimento dos policiais penais confirmou que a corré Bruna confessou que a droga seria entregue ao apelado, sendo este o destinatário final do entorpecente. Alega que o crime de tráfico é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito, sendo inconcebível falar em atos preparatórios.

O recurso comporta provimento.

A materialidade do delito restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão nº 2022.16.135499, laudo pericial preliminar nº 200.2.04.2022.003993-01 (Id. 192486203) e laudo pericial definitivo nº 3.14.2022.86278-01 (Id. 192489158), que atestaram a apreensão de 120,34g (cento e vinte gramas e trinta e quatro centigramas) de maconha.

A controvérsia cinge-se à configuração da autoria delitiva em relação ao apelado
Elias
, que foi absolvido em primeira instância por insuficiência de provas.

Após análise acurada dos autos, entendo que existem elementos probatórios suficientes a demonstrar a participação do apelado no crime de tráfico de drogas, razão pela qual a sentença absolutória merece reforma.

Inicialmente, é incontroverso nos autos que, no dia 09/04/2022, Bruna Andriele de Souza tentou ingressar na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa (Mata Grande), em Rondonópolis-MT, trazendo consigo, em suas partes íntimas, significativa quantidade de maconha (120,34g), sendo flagrada pelos policiais penais.

Também é fato incontroverso que Bruna era esposa do apelado
Elias
, que estava custodiado na referida unidade prisional, e que ela se dirigiu ao local para visitá-lo, conforme constatado pela carteirinha de visitante em nome do apelado que ela portava.

O policial penal Sandoval Oliveira Carrijo Filho, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 192489196), confirmou que Bruna passou pelo
scanner
corporal, ocasião em que foi observado algo anormal em suas partes íntimas, tendo ela confessado que estava transportando drogas, as quais eram destinadas ao seu esposo
Elias
, ora apelado.

Por sua vez, a policial penal Sandra Cristina de Oliveira também declarou em juízo (Id. 192489196) que, no dia dos fatos, os policiais penais receberam informações de que Bruna, que visitaria o apelado
Elias
, pretenderia introduzir drogas na Penitenciária. Confirmou que, ao passar pelo
scanner
, foi visualizada uma imagem suspeita, e que, questionada, Bruna confessou estar transportando droga em suas partes íntimas. Afirmou, ainda, que Bruna estava indo visitar seu esposo
Elias
, conforme constava na carteirinha de visitante.

De fato, conforme observado pelo Ministério Público em suas razões recursais, o próprio Juízo de primeira instância reconheceu que
"é incontroverso que Bruna estava indo se encontrar, na Penitenciária com o seu esposo Elias da Silva Barbosa"
, quando foi flagrada transportando, em suas partes íntimas, já dentro do estabelecimento prisional, a droga. A magistrada ainda destacou:
"evidente que existe uma grande probabilidade que isso tenha acontecido. É muito provável que Bruna estivesse levando a droga por encomenda do acusado Elias"
.

Todavia, mesmo diante desse reconhecimento, a decisão foi pela absolvição, por entender que se trataria de mero ato preparatório, não punível.

Ocorre que tal entendimento não merece prevalecer, pois o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, é classificado como crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, contendo em seu preceito primário 18 (dezoito) verbos nucleares, bastando a prática de qualquer deles para a configuração do delito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que:

"O crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito. Inconcebível se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios. É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a substância entorpecente seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. O simples ajuste de vontades sobre o objeto, por ocasião da encomenda da droga, basta para constituir a conduta abrangida pelo verbo 'adquirir'."
(HC 650712/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2022, DJe 11/05/2017)

Na mesma linha, o julgado:

"Em razão da multiplicidade de verbos nucleares previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado), inequívoca a conclusão de que o delito ocorreu em sua forma consumada, na modalidade 'adquirir' em relação aos acusados Wagner, Paulo e Roger e nas modalidades 'oferecer', 'fornecer', 'preparar' e 'remeter' em relação a Emerson. Vale dizer, antes mesmo da apreensão do entorpecente no estabelecimento prisional, o delito já havia se consumado em relação a Wagner, Paulo e Roger com o 'adquirir'."
(REsp 1.384.292/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020)

Portanto, o simples fato do apelado ter adquirido a droga e determinado que sua esposa a transportasse para o interior do presídio já configura o crime de tráfico de entorpecentes, não se tratando de mero ato preparatório, mas sim de efetiva execução do tipo penal.

Ademais, o contexto fático apurado, em especial a quantidade de droga apreendida (120,34g de maconha), o local da apreensão (unidade prisional), a forma de acondicionamento da droga (nas partes íntimas), a relação entre os envolvidos (cônjuges) e os depoimentos das testemunhas, evidenciam que o entorpecente seria utilizado para fins de traficância e não para consumo próprio.

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais penais, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são plenamente válidos e suficientes para embasar um decreto condenatório, mormente quando em harmonia com os demais elementos de prova constantes dos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça."
(AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016)

No caso em apreço, não há qualquer indício de que os policiais penais teriam interesse em prejudicar o apelado, sendo seus depoimentos coesos e harmônicos entre si.

Diante do conjunto probatório apresentado e com base nas circunstâncias do caso concreto, resta evidenciado que o apelado adquiriu a substância entorpecente apreendida, a qual seria entregue por sua esposa no interior da unidade prisional onde estava custodiado, caracterizando, assim, a prática do crime de tráfico de drogas.

Desse modo, impõe-se a reforma da sentença para condenar o apelado
Elias da Silva Barbosa
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c artigo 29 do Código Penal.

Passo, agora, à dosimetria da pena:

Na primeira fase, em atenção às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, analisando as circunstâncias judiciais, verifico que:

A culpabilidade é normal à espécie, nada tendo a valorar. Os antecedentes são negativos, pois o réu ostenta três condenações criminais transitadas em julgado, conforme executivo de pena nº 2000088-57.2022.8.11.0064. Não há elementos nos autos para valorar a conduta social e a personalidade. Os motivos são próprios da espécie. As circunstâncias não fogem à ordinariedade. As consequências não extrapolam aquelas já previstas para o tipo penal. O comportamento da vítima não influenciou na prática do delito. A natureza e a quantidade da droga apreendida (120,34g de maconha) são relevantes, porém, considerando que se trata de maconha, substância de menor potencial lesivo, não justificam exacerbação da pena-base.

Assim, considerando a preponderância da circunstância judicial negativa (antecedentes), utilizo a fração de 1/4 (ante o reconhecimento de três condenações criminais como maus antecedentes) e fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Na segunda fase, não há a presença de atenuantes ou agravantes de pena.

Deixo de aplicar a benesse do artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, em razão de o apelado se dedicar a atividades criminosas.

Tal fato está evidenciado nas condenações por crimes praticados anteriormente ao ora apurado.

Na terceira fase, aplico a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 (crime cometido nas dependências de estabelecimento prisional), majorando a pena em 1/6 (um sexto), chegando à pena definitiva de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
.

Considerando a situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão da quantidade de pena aplicada e em atenção aos maus antecedentes, estabeleço o regime inicial
fechado
para o cumprimento inicial da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
"b"
e § 3º, ambos do Código Penal.

Não se mostra razoável a fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena, diante do histórico processual do réu e da sua conduta reiteradamente voltada à prática de crimes, revelando-se necessária a imposição do regime fechado, em consonância com o art. 33, § 3º, do Código Penal, que prevê:

“A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código, sendo admitida a adoção de regime mais severo do que o permitido no parágrafo anterior quando as circunstâncias judiciais assim indicarem.”

Transcrevo o teor da Súmula nº 719 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”

O regime semiaberto é absolutamente incompatível com a vida anteacta do apelado, tanto é que fora condenado por 03 (três) vezes. Inclusive, o regime intermediário é insuficiente para a prognose de inaptidão para as formalidades da pena.

De modo que, para garantir a efetividade penal, o regime inicial de cumprimento de pena do apelado deve ser fixado, excepcionalmente, no fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em face do quantum da pena aplicada e da reincidência do réu (art. 44, I, II e III, e art. 77, ambos do CP).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para
condenar

Elias da Silva Barbosa
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, c/c artigo 29 do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
e ao pagamento de
729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025